Tribunal: STF
Processo: HC 215398
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.5.2022 por Onório Gonçalves da Silva Junior, advogado, em benefício de Helias Batista Ramos ou Elias Batista Ramos, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.5.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 739.600/MT, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 16.2.2022, à pena de oito anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado). Na sentença condenatória, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri da comarca de Rondonópolis/MT (Ação Penal n. 0012371-06.2018.8.11.0064) decretou a prisão preventiva do paciente.



    3. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Habeas Corpus n. 1007824-44.2022.8.11.0000, que teve a liminar indeferida pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro em 3.5.2022. 



    4. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 739.600/MT no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.5.2022, o Ministro João Otávio de Noronha indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de HELIAS BATISTA RAMOS em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (HC n. 1007824-44.2022.811.0000).



    O paciente foi condenado à pena de 8 anos e 6 meses em regime inicial fechado em razão da prática do delito descrito no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.



    Na sentença, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva mediante solicitação do Ministério Público, decisão tomada em razão da periculosidade do agente, dos maus antecedentes, pelo fato de o paciente estar respondendo a ações penais em curso, bem como pelo risco de eventual fuga e de reiteração delitiva, aspectos que justificariam a segregação cautelar.



    Impetrado writ na origem, a liminar foi indeferida pelo relator.



    No presente writ a defesa alega a existência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos pretéritos nos quais a referida decisão está ancorada.



    Além disso, sustenta a impossibilidade de se decretar a segregação cautelar tão somente com base na soberania dos vereditos; que a prisão do paciente se revela uma antecipação de pena na medida em que inexistem fatos novos ou justificativa idônea para a custódia cautelar; e que a prisão está baseada unicamente nos antecedentes do réu, o que viola o art. 312 do CPP.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de liminar para a revogação da prisão preventiva do paciente ou a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).



    É o relatório. Decido.



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não apreciou o mérito do writ originário.



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019).



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.



    No caso, não se visualiza, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 3). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ausência do requisito da contemporaneidade, necessário para a decretação da custódia preventiva. 



    Alega que “todas as ações penais citadas pelo magistrado para justificar a prisão do Paciente foram praticadas anteriormente, o Paciente não praticou qualquer outro crime após ser colocado em liberdade, e os dois crimes pelos quais foi condenado posteriormente, já houve trânsito em julgado, tendo o Paciente iniciado o cumprimento da sua pena, encontrando-se em regime semiaberto” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Salienta que, “quanto ao crime que o Paciente iria ser julgado em 3/5/2022, são fatos ocorridos em 2009, os quais o Paciente também encontrava-se em liberdade. Sobre este fato houve o julgamento tendo o conselho de sentença desclassificado a conduta de homicídio qualificado tentado pelo crime de lesão corporal” (sic, fls. 3-4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o Paciente NÃO FOI acusado de nenhum fato novo após sua LIBERDADE EM ABRIL DE 2019, tendo o juízo decretado novamente a prisão do Paciente em 27/4/2022, ou seja, passados mais de 3 (três) anos da revogação da prisão. O juízo reavivou o mesmo argumento que usara para anteriormente decretar a prisão (reiteração aplicação da lei penal), ou seja, ALICERÇADO EM FATOS EXTEMPORÂNEOS” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “o juízo concedeu liberdade provisória ao Paciente presumindo seu direito de aguardar em liberdade o tramite da ação penal, como preceitua remansosa jurisprudência. Entretanto o juízo por vias transversas contrariou sua própria decisão e, sem qualquer justificativa concreta, antecipou o cumprimento de pena do Paciente antes da decisão de 2ª grau de jurisdição” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que “a ordem de prisão decorreu mesmo da condenação ainda passível, em tese de reforma no segundo grau de jurisdição. Não há fato superveniente ao relaxamento da prisão em flagrante, que sustente a excepcional condição imposta para o apelo. A motivação da prisão, em última análise, está baseada única e exclusivamente nos antecedentes do paciente, que não encontra subsunção no texto do artigo 312 do CPP” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Isso posto, requer dignem-se Vossas Excelências em conceder a ordem liminarmente para determinar o contramandado de prisão do Paciente, concedendo-lhe o direito de aguardar seu recurso em 2ª GRAU em liberdade” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 739.600/MT, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Pelo que se tem nos autos da presente impetração, o mérito do Habeas Corpus n. 1007824-44.2022.8.11.0000 ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Esse indeferimento liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Ao decretar a prisão preventiva, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri da comarca de Rondonópolis/MT concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva:



    “3.4. Do requerimento para decretação da prisão do condenado Helias Batista Ramos.



    Quanto ao requerimento ministerial, em relação ao condenado Helias Batista Ramos, verifica-se que o mesmo ostenta cinco condenações já transitada em julgado, além de uma condenação pendente de análise recursal, inclusive sendo três delas por delito contra a vida, logo, entendo que surgiu fato novo a ensejar o seu decreto preventivo, em virtude do risco de reiteração delitiva. Vejamos.



    Além disso, em simples consulta ao sistema PJE, verifico que o acusado foi condenado recentemente pelo crime de posse de arma de fogo, autos de nº 1024303-74.2020.8.11.0003, perante a 3ª Vara Criminal desta Comarca, além das condenações referente ao executivo de pena de nº 0001104-08.2007.8.11.0064, também por delitos contra a vida.



    Não bastasse, temos também que o réu responde a outra ação penal em andamento perante este Juízo, autos de nº 0004012-67.2009.8.11.0064, a qual se encontra com sessão de julgamento perante este Tribunal Popular do Júri designada para o dia 3/5/2022.



    Dessa forma, demonstrado indícios concretos de que seja inclinado à prática de crimes violentos, o que revela probabilidade concreta de que, solto, poderá prosseguir praticando delitos, restando evidenciado que as medidas cautelares diversas não se mostram adequadas neste caso.



    Nesse sentido, é a jurisprudência: (…)



    Não pode ser olvidado, ainda, que o réu possui um executivo de pena em tramite cuja soma das penas supera os 28 (vinte e oito) anos de prisão, cuja pena remanescente é superior a 13 (treze) anos.



    Além disso, eventual fuga do condenado poderá prejudicar a realização da sessão de julgamento próxima, nos autos mencionados anteriormente.



    Imperioso destacar que, a prática reiterada de crimes, evidencia clara e concreta abalo a ordem pública, sendo condição robusta para a imposição da prisão preventiva. Com efeito, o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente.



    Em casos como o presente, é o Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT: (...)



    Por fim, impende destacar que a proteção da sociedade é objetivo prioritário do Estado democrático, ressaltando-se que o direito à liberdade individual do cidadão não pode sobrepor a paz social, sobretudo quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, o que encontra clarividente no caso em apreço, e quando assim verificado, não se pode falar em violação do princípio da presunção da inocência.



    Assim, a decretação da prisão do condenado Helias Batista Ramos é medida que se impõe, sendo a única medida suficiente a preservar os objetos que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal” (fls. 21-23, e-doc. 2).



    10. O risco de reiteração delitiva também foi realçado pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Relator do Habeas Corpus n. 1007824-44.2022.8.11.0000, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao indeferir a medida liminar requerida naquela impetração:



     “Em 27 de abril de 2022 o juiz a quo, após o paciente ser condenado pelo Tribunal do Júri, aplicou a pena em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime fechado e, decretou a prisão preventiva, após requerimento ministerial, nos seguintes termos: (…)



    Importante consignar ainda que, como já citado, anteriormente a segregação cautelar do beneficiário foi revogada diante de sua decretação de ofício pelo Magistrado e não porque possuía fundamentação inidônea, portanto, o juiz de primeiro grau a qualquer momento poderia e pode novamente decretar a prisão preventiva a pedido do Ministério Público, utilizando, inclusive, os mesmos argumentos anteriores.



    Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação de habeas corpus.



    Destarte, a impossibilidade de o beneficiário recorrer em liberdade decorre tanto do regime de cumprimento de pena imposto na sentença (fechado), além de possuir um executivo de pena em trâmite e a soma das penas supera os 28 (vinte e oito) anos de prisão, cuja pena remanescente é superior a 13 (treze) anos, quanto pelo fato de dispor dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, fator que, in limine, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.



    Denota-se, por oportuno, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, prima facie, encontra-se devidamente fundamentada, sob o prisma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois, evidencia o fumus comissi delicti através dos indícios de autoria e materialidade.



    No mais, o réu responde a outra ação pena que está em andamento na Comarca de Rondonópolis/MT, autos de nº 0004012-67.2009.8.11.0064, a qual a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri está marcada pra 3 de maio de 2022.



    Destarte, tendo o decisum se reportado a garantia da ordem pública com escopo de fazer cessar reiteração criminosa ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT: (...)



    Do mesmo modo, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de ações penais em andamento, assim, faz-se necessária a medida extrema.



    Assim, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário, à primeira vista, se apresenta necessária e adequada, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas.



    Bem assim, conforme o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois ‘Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública’ (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)



    Ademais, inexiste ofensa ao princípio da contemporaneidade a infirmar a necessidade da prisão preventiva do paciente, uma vez que sua segregação cautelar decorre de nova condenação nesses autos, em regime fechado, inclusive, ao realizar a dosimetria, o paciente foi considerado reincidente especifico, assim como, se encontrar lastreada nos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP.



    Desta forma, em se tratando de pedido liminar, onde cumpre ao julgador apenas verificar se estão presentes, na hipótese, os pressupostos autorizadores da medida urgente e, não estando presentes os pressupostos que autorizam primus ictus oculi a concessão da urgência, indefiro a liminar, restando o lado sumaríssimo do presente writ” (fls. 49-51, e-doc. 2).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva.



    12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.217-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado’. Além disso, ficou registrado que o acusado ‘já possui condenação anterior por homicídio’.



    3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 141.170-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-5-2017). (...)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 204.957-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2021). 



    13. Quanto ao requisito da contemporaneidade, não se comprova ilegalidade na decretação da custódia cautelar pelo juízo do Tribunal do Júri da comarca de Rondonópolis/MT. A necessidade atual de segregação preventiva foi considerada pelas instâncias competentes porque lhes pareceu evidenciada pelas circunstâncias do caso, com realce para a reincidência específica do paciente, que “ostenta cinco condenações já transitadas em julgado, além de uma condenação pendente de análise recursal, inclusive sendo três delas por delito contra a vida” (fl. 21, e-doc. 2). Também foram ressaltados o perigo concreto de reiteração delitiva e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal. 



    Este Supremo Tribunal concluiu que a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Confiram-se também os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva.



    2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. (...)



    4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 186.621, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021). 



    Não prospera, portanto, o argumento de ausência do requisito da contemporaneidade, em razão do lapso de mais de dois anos desde a anterior revogação do decreto prisional do paciente.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora